Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUBJETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVAS SUFICIENTES. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CONCURSO MATERIAL CABÍVEL.
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto serve como fundamento para valorar negativamente sua conduta social. Precedentes.
5. Tratando-se de um crime de receptação e um de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, praticados em pluralidade de condutas provenientes de desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal.
6. Recursos conhecidos. Apelo do Ministério Público provido. Apelo da defesa desprovido.